Tribunal: TJMT
Processo: 1007989-60.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007989-60.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), SALOMAO BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 536.367.401-72 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1007989-60.2025.811.0041

APELANTE: MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A

APELADO: SALOMÃO BENEDITO DE OLIVEIRA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FORMALIZADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE SOBRE A NATUREZA E OS ENCARGOS DA CONTRATO. CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. READEQUAÇÃO CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito, ajuizada por SALOMÃO BENEDITO DE OLIVEIRA. A sentença reconheceu falha na informação, afastou a natureza rotativa do contrato, requalificou a avença como mútuo bancário com aplicação da taxa média de mercado, determinou a restituição simples dos valores cobrados indevidamente e fixou honorários sucumbenciais de 15%. A instituição financeira apelante defende a regularidade da contratação e a legalidade dos descontos realizados, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de ausência de informação clara e adequada sobre a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) determinar se é cabível a requalificação da operação como contrato de mútuo bancário com restituição de valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor impõe à instituição financeira o dever de prestar informações claras e adequadas sobre o serviço contratado, especialmente em contratos de adesão, conforme os arts. 6º, III, e 54, §3º, do CDC.

Não houve comprovação, por parte da instituição financeira, da ciência inequívoca do consumidor quanto à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tampouco da entrega de cartão ou da existência de cláusulas que evidenciem a natureza rotativa da operação.

A ausência de documentos que demonstrem claramente as condições do contrato e a efetiva entrega dos instrumentos próprios da modalidade de cartão de crédito configura prática abusiva e vício de consentimento.

Diante da falha na informação e da aparência de empréstimo consignado, é legítima a requalificação do contrato como mútuo bancário, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil, vigente à época da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de informação clara e inequívoca quanto à modalidade contratada configura vício de consentimento e autoriza a requalificação da operação financeira.

Em contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cabe à instituição financeira comprovar a entrega do cartão e a ciência do consumidor sobre as características da contratação.

A requalificação do contrato como mútuo bancário autoriza a aplicação da taxa média de juros para crédito consignado.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII, e 54, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1003823-27.2024.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Helena Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2025. TJMT, N.U. 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007989-60.2025.811.0041

APELANTE: MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A

APELADO: SALOMÃO BENEDITO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCM) e Inexistência de Débito,
ajuizada por
SALOMÃO BENEDITO DE OLIVEIRA
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos para: i) reconhecer a falha na informação; ii) afastar a natureza rotativa da contratação; iii) requalificar o contrato como mútuo bancário, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado; iv) condenar a parte ré à restituição simples dos valores cobrados indevidamente; v) impor custas e honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento).

Inconformada, a instituição financeira sustenta, em síntese, a validade dos contratos firmados digitalmente, a inexistência de vício de consentimento, a regularidade da modalidade de crédito contratada via RMC (Reserva de Margem Consignável) e a legalidade dos descontos realizados.

Defende que não houve contratação de cartão de crédito rotativo, mas sim de cartão de benefício consignado com funcionalidade de saque, conforme termo de fornecimento e Cédula de Crédito Bancário (CCB) assinados eletronicamente pelo Apelado.

Afirma que não há que se falar em repetição de indébito, pois todos os descontos decorreram de contratação válida, sendo que não houve comprovação de pagamentos indevidos.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (id. 312084882),
SALOMÃO BENEDITO DE OLIVEIRA
pugna pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela apelante, conforme comprovante de id. 313354865.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Apelação Cível interposta por
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCM) e Inexistência de Débito,
ajuizada por
SALOMÃO BENEDITO DE OLIVEIRA
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos para: i) reconhecer a falha na informação; ii) afastar a natureza rotativa da contratação; iii) requalificar o contrato como mútuo bancário, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado; iv) condenar a parte ré à restituição simples dos valores cobrados indevidamente; v) impor custas e honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento).

O
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A
defende que a contratação foi regular e que os descontos se deram com amparo legal e contratual, pleiteando a reforma da sentença para que seja afastada a conversão do contrato de empréstimo de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado.

O autor afirma que buscava contratar um empréstimo consignado tradicional, mas que lhe foi imposta operação financeira diversa, qual seja, cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem que houvesse ciência inequívoca dessa modalidade.

Pois bem.

Consoante o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Além disso, o art. 54, §3º, do CDC impõe aos contratos de adesão o dever de redação clara, com destaque às cláusulas limitativas de direito.

É de se exigir, portanto, que a instituição financeira comprove a regularidade da contratação, apresentando o instrumento contratual com as cláusulas claras e inequívocas, o que não ocorreu.

Isso porque
a

instituição financeira não trouxe aos autos qualquer contrato que demonstrasse a contratação em condições mais onerosas ao consumidor, sendo imprescindível, diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), que fizesse prova robusta da regularidade da contratação.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a prática reiterada de instituições financeiras que, sob a aparência de empréstimo consignado, realizam operação de saque por cartão de crédito, impondo ao consumidor encargos financeiros significativamente superiores aos de um empréstimo consignado puro e simples.

Neste seguimento:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA “CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO”. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 6º, III, CDC. RECURSO DESPROVIDO. O conjunto probatório evidencia a irregularidade da contratação, diante da ausência de informações claras a respeito da modalidade de empréstimo, não havendo menção a “cartão de crédito”, o que dá margem ao vício de consentimento.” Recurso desprovido.
(TJMT 1003823-27.2024.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora: Desa. Maria Helena Povoas, Data de Julgamento: 23/06/2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.
(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Importante destacar também que, a despeito da alegação de ciência da parte consumidora, não há nos autos comprovação de que o autor tenha efetivamente tido acesso ou recebido cartão, fatura, código de segurança, ou qualquer dos elementos estruturantes de um cartão de crédito, tampouco se verifica a existência de cláusulas que prevejam rotatividade, encargos de crédito rotativo, ou outras características que sustentem a tese da apelante.

Logo, diante da ausência de juntada, aos autos, de documentos essenciais à plena compreensão da avença, impõe-se o reconhecimento da prática abusiva, em razão da violação ao dever de informação, circunstância que autoriza a readequação contratual.

Desse modo, correta se mostra a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações dessa natureza, vigente à época da contratação, tal como decidido em primeiro grau.

Assim, a sentença se revela acertada e não merece qualquer reforma.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025